Tribunal: TJDFT
Processo: 0725812-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725812-67.2019.8.07.0001 APELANTE: RICARDO ALVES CAMPOLINA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Em observância à decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Id. 31889058, pág. 81), o presente processo deve ser suspenso até que sobrevenha o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0720138-77.2020.8.07.0000, processado perante a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça (Tema 16) ou o julgamento do mérito da Controvérsia n. 247 pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp n.o 1.895.936/TO e REsp n.o 1.895.941/TO). Assim, determino, novamente, o sobrestamento do presente processo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora